Tribunal: TJDFT
Processo: 20180020078775UNJ
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. VALIDADE PARA SUBSITUIÇÃO DE CARGOS DE DOS CARGOS DE DIREÇÃO, VICE-DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA, INCLUSIVE QUANDO OCORRIDO O AFASTAMENTO DURANTE O ANO LETIVO
1. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal decidiu por unanimidade, a partir do caso em que foram partes:Fernanda Cristina Rodrigues Batista X Distrito Federal, processo n. 0707469-12.2018.8.07.0016, 2a Turma Recursal, da Relatoria do Meritíssimo Juiz ALMIR ANDRADE, que:
1.1. Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público.
1.2. Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo.